Tribunal: TJMT
Processo: 1038356-14.2018.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038356-14.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), ELZIRA ESPINDULA DOS SANTOS - CPF: 491.439.991-15 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
– REJEITADAS – INADIMPLÊNCIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – IRRELEVÂNCIA (SÚMULA 257 DO STJ) – IMPOSSIBILIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REDUZIDOS – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA, OBSERVADOS OS INCISOS DO §2o DO ART. 85 DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“[...]1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, firmada no âmbito de julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, "a pretensão de cobrança e a pretensão a diferenças de valores do seguro obrigatório (DPVAT) prescrevem em três anos, sendo o termo inicial, no último caso, o pagamento administrativo considerado a menor" (REsp 1.418.347/MG, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 08.04.2015, DJe 15.04.2015)”
. (...).(AgInt no AREsp 1118142/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 25/10/2018)”
(destaquei)

Conforme dispõe a Súmula no 257 do STJ, a falta de pagamento do prêmio, ao contrário do alegado pela apelante, não é motivo para recusar o pagamento da indenização, porquanto o enunciado não faz qualquer distinção sobre a figura daquele que pleiteia a indenização, seja ele o proprietário inadimplente, seja terceiro envolvido ou beneficiário.

A distribuição do ônus da sucumbência somente se justifica quando, a teor do que dispõe o art. 86 do CPC, cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, a implicar na distribuição das despesas entre eles.

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposto pela
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
em face de sentença proferida nos autos da Ação de Seguro Obrigatório DPVAT movida por
Elzira Espindula dos Santos
, que julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré ao pagamento de R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais), acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do evento danoso e juros de 1% ao mês, incidentes a partir da citação.

Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$1.300,00 (um mil e trezentos reais) nos termos do art. 85, §2o e 8° do CPC.

A apelante suscita
prejudicial de mérito de prescrição, afirmando que a autora teve ciência inequívoca da invalidez, porquanto defende a relativização da Súmula 278/STJ.

No mérito, afirma inexistência de cobertura técnica da verba securitária obrigatória DPVAT, ao argumento de que o proprietário do veículo automotor, vítima de acidente de trânsito, não comprovou o pagamento do prêmio do seguro.

Defende a não incidência da Súmula 257 do STJ nas hipóteses em que a vítima é também o proprietário inadimplente do veículo envolvido no sinistro.

Sustenta a necessidade de distribuição dos ônus de sucumbência, haja vista que sucumbiu em parte mínima do pedido, além do que, os honorários devem ser fixados no patamar máximo de 15% sobre o valor da condenação.

O apelado apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do apelo, a condenação da apelante em litigância de má fé, bem como a aplicação de honorários sucumbenciais em sede recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR - DA PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Assevera a apelante que a pretensão indenizatória ao Seguro DPVAT, encontra-se fulminada pelo instituto da prescrição, haja vista que o sinistro se deu em 04/04/2015 e, nesse caso, a contagem do prazo obedece a regra do art. 206, §3o, IX, do Código Civil, que determina a aplicação do prazo de 03 (três) anos.

Ressai dos autos que a autora, ora apelada, ajuizou em 01.11.2018 ação sumária de cobrança, pretendendo o recebimento de indenização por invalidez permanente, prevista na Lei no 6.194/74, que regulamenta o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, por ter sido vitima em um acidente automobilístico ocorrido em 04/04/2015.

Nesses casos, é cediço a aplicação do prazo trienal estabelecido pelo vigente CC/02, que em seu art. 206, § 3o, IX, assim preceitua,
in verbis
:

“Artigo 206: Prescreve:

§3o. Em três anos:

(...)

IX- a pretensão do beneficiário contra o segurador, e a do terceiro prejudicado, no caso de seguro de responsabilidade civil obrigatório.”

Com relação ao termo inicial de tal prazo prescricional, ao contrário do alegado pela apelante, o STJ assentou o seguinte posicionamento:

“Súmula 278 - O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.”

Desse modo, não obstante o acidente tenha ocorrido em 04/04/2015, o lapso prescricional só começou a fluir a partir do conhecimento inequívoco da invalidez pelo segurado e da extensão de sua incapacidade, o qual se deu com a elaboração do laudo pericial realizado em juízo datado de
20/02/2019
(ID. 36300429).

Nesta linha de raciocínio, evidencia-se que o prazo prescricional deve ser contado a partir dessa data, sobretudo porque não existem nos autos elementos que demonstrem que a autora teve conhecimento do caráter permanente da alegada invalidez em data anterior.

Para corroborar tal raciocínio, colaciono jurisprudências deste e. Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRESCRIÇÃO - MARCO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL INDEMONSTRADO - DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ QUE DEPENDE DE LAUDO MÉDICO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – SENTENÇA ANULADA – PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO.
O marco inicial do prazo prescricional é a data da ciência inequívoca da invalidez, a qual não sendo notória dependerá de laudo médico conclusivo
”
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, Ap. 0013161-29.2016.8.11.0004, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, julgado em 24.10.2018, DJE 29.10.2018). (destaquei)

Resulta daí, portanto, que tendo proposto a ação de indenização na data de 01.11.2018 (ID. 36300411), resta evidente que entre a sua ciência inequívoca do fato (laudo pericial) e exercício da pretensão não houve o transcurso integral do lapso prescricional.

Com essas considerações,
rejeito
a prejudicial.

VOTO (PRELIMINAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, analiso a preliminar de supressão de instância arguida pela apelada em contrarrazões, a qual argumentou que a apelante não enfrentou a sentença, limitando a discutir matéria diversa ou ainda o reexame de provas, o que caracteriza a supressão de instância.

Contudo, razão não assiste a apelada quanto a esse ponto, isso porque, sem maiores delongas, a matéria ventilada no presente recurso foi analisada em primeiro grau de jurisdição, não havendo que se falar em inovação recursal.

Nesse sentido, segue jurisprudência desta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT – PRELIMINAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REJEITADA –ÔNUS SUCUMBENCIAIS QUE DEVEM SER INTEGRALMENTE SUPORTADOS PELA SEGURADORA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS – RECURSO DESPROVIDO.
Não há que falar em supressão de instância quando a matéria ventilada no presente recurso foi analisada em primeiro grau de jurisdição
. Nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, não há falar em sucumbência mínima, ainda que o valor arbitrado por invalidez permanente seja inferior à pretensão autoral requerida, mostrando-se devido que a seguradora integralmente arque com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade. A verba honorária arbitrada pelo juízo “a quo” se mostra apta a remunerar o trabalho desenvolvido pelo causídico, respeitando as balizas legais, por isso, merece ser mantida. (N.U 1035293-78.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)
(destaquei)

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 6.194/74 – INDENIZAÇÃO – PRELIMINAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E PRECLUSÃO AFASTADAS
- NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – RECURSO DESPROVIDO. O fato da sentença ser omissa quanto a tese ventilada em contestação e não impugnada pelo autor, não gera por si só a supressão de instância, bem como a matéria não resta preclusa. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado e inexistindo prova em contrário, não incide a improcedência da ação por ausência de provas. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.” (N.U 0003766-11.2016.8.11.0037, Ap 24853/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 14/06/2018)
(destaquei)

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O caso posto em debate refere-se à ação de cobrança de seguro obrigatório – DPVAT, em que o juízo
a quo
julgou procedente a pretensão inicial, condenando a seguradora ao pagamento de R$
3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais
), acrescido de correção monetária pelo INPC, da data do acidente, e juros de mora de 1% ao mês, da citação, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em
R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais)
.

A controvérsia recursal limita-se à análise do direito de receber a indenização do DPVAT nos casos em que o proprietário do veículo estiver inadimplente com o seguro na data do acidente, além do pedido de redução dos honorários advocatícios,
alegando que sucumbiu em parte mínima do pedido, e, portanto, não deve ser condenado a arcar com nenhuma despesa. Subsidiariamente, pede que os honorários sejam fixados no patamar máximo de 15%, sobre o valor da condenação.

O recurso não comporta provimento.

Isso porque, conforme dispõe a Súmula no 257 do STJ, a falta de pagamento do prêmio, ao contrário do alegado pela apelante, não é motivo para recusar o pagamento da indenização, porquanto o enunciado não faz qualquer distinção sobre a figura daquele que pleiteia a indenização, seja ele o proprietário inadimplente, seja terceiro envolvido ou beneficiário.

Nesse sentido, o TJMT:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – IRRESIGNAÇÃO – INADIMPLEMENTO DO ASSEGURADO – ALEGAÇÃO – INVIABILIDADE DE INDENIZAÇÃO – HIPÓTESE QUE NÃO CONTEMPLA - INTELIGÊNCIA SÚMULA 257 STJ – RECURSO DESPROVIDO. Tendo em vista que a Súmula 257 do STJ não faz qualquer menção à hipótese de impossibilidade de pagamento de indenização ao proprietário do veículo, que se encontrava INADIMPLENTE com o pagamento do seguro DPVAT, inviável o acolhimento da tese sustentada pela seguradora. Portanto,
o direito ao recebimento da indenização depende apenas da prova do acidente e dos danos causados por ele, o que restou demonstrado à saciedade na hipótese, não estando vinculado ao pagamento do prêmio do seguro DPVAT
.”
(N.U 1029254-02.2017.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, RUI RAMOS RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/02/2019, Publicado no DJE 07/02/2019) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DA PARCELA ÚNICA DO SEGURO PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO CAUSADOR DO ACIDENTE – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA No 257 DO STJ – PRECEDENTES DO TJ E DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização ao proprietário INADIMPLENTE
.”
(N.U 1038580-83.2017.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 05/12/2018) (destaquei)

Logo,
a falta de pagamento do prêmio do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.

Outrossim, aduz ainda que no caso houve sucumbência mínima de sua parte, já que o pedido da autora não foi deferido na totalidade, pois receberá quantia muito inferior à inicialmente postulada, não se justificando ser condenada a pagar integralmente os honorários advocatícios. Busca a inversão do ônus sucumbenciais.

A pretensão principal da ora apelada foi acolhida,
porém em montante inferior ao pleiteado, proporcional à invalidez atestada por perícia médica, como prevê a Lei no 11.482/2007.

Desse modo, é infundada a arguição da ré, que deve arcar inteiramente com as custas processuais e os honorários advocatícios, até porque iria assumir por completo o ônus da sucumbência, já que deu causa ao ajuizamento da Ação.

Nesse sentido:

“
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT
– PRELIMINAR – INOVAÇÃO RECURSAL - OCORRÊNCIA EM PARTE – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO -
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA AFASTADA
–
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA .Incorre em inovação recursal quando a sua apreciação resta demonstrada fora do pedido da ação, motivo pelo qual não deve ser conhecido. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado e inexistindo prova em contrário, não incide a improcedência da ação por ausência de provas.
O fato da parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da ação, não implica sucumbência recíproca
. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.
( TJMT Ap 18909/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 10/07/2018) (destaquei)

No tocante ao pedido de minoração da verba honorária, razão não lhe assiste. Isso porque
, é
evidente que a sua fixação no patamar máximo de 15% sobre o valor da condenação (
R$
3.375,00
)
, nos moldes pretendidos pela seguradora, está aquém do razoável, visto que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado, ainda que conciso.

No entanto, por outro lado, entendo que o valor fixado pelo juízo
a quo
, qual seja, R$1.300,00 (um mil e trezentos reais), destoa da média fixada por esta Câmara, devendo ser reduzido para R$1.200,00 (um mil e duzentos reais), ante ao irrisório proveito econômico da parte autora, conforme preconiza o §8o do artigo 85 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício, vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – VALOR MANTIDO –
QUANTUM ADEQUADO AOS PARÂMETROS IMPOSTOS PELO ART. 85 DO CPC E PRECEDENTES DO TJ/MT
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O fato da parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca. Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em consonância com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC, em valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão.
(N.U 1019029-20.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)
(destaquei)

Assim, em estrita observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, bem como aos critérios da razoabilidade, o arbitramento dos honorários advocatícios deve sofrer redução para adequar-se à média fixada nesta Câmara, qual seja,
R$1.200,00 (um mil e duzentos reais)
.

Por fim, não merece prosperar a irresignação da parte apelada quanto ao pedido de condenação em litigância de má-fé à apelante, uma vez que não visualizei nos autos a prática, por parte deste, de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Isso posto,
dou parcial provimento
ao recurso, tão somente para reduzir a verba honorária para
R$1.200,00 (um mil e duzentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020